Tribunal: TJSP
Processo: 1030510-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Pretensão de impedir a proibição de uso de equipamento estético utilizado para bronzeamento artificial, com fundamento na Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 56/2009, da Anvisa. Possibilidade. Norma sem aplicação diante de tutela provisória concedida em sentença da Justiça Federal em ação coletiva sindical. Embora interposta apelação junto ao E. Tribunal

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Pretensão de impedir a proibição de uso de equipamento estético utilizado para bronzeamento artificial, com fundamento na Resolução de Diretoria Colegiada – RDC no 56/2009, da Anvisa. Possibilidade. Norma sem aplicação diante de tutela provisória concedida em sentença da Justiça Federal em ação coletiva sindical. Embora interposta apelação junto ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região, não há notícia quanto a seu julgamento ou, ainda, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Concessão da ordem para salvaguardar o direito líquido e certo da impetrante enquanto perdurarem os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100, sem prejuízo do cumprimento das exigências previstas na Resolução RDC n.o 308/02, da Anvisa, bem como das demais posturas municipais. Precedentes. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos, com observação.